Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-34.2013.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001481-34.2013.8.14.0080

APELANTE: MUNICIPIO DE BONITO

APELADO: SEBASTIAO CIPRIANO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. DEMISSÃO INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA OU PAD. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA ADQUIRIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 19, DO ADCT. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO DE DEMISSÃO, DECLARANDO A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR COM O PAGAMENTO DE VALORES NÃO RECEBIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A parte apelada, anexou aos autos documentos comprobatórios do vínculo com o Município desde 1981, ou seja, exercia a função há mais de cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

2 –
Esclareço que a mencionada estabilidade não afasta a possibilidade de perda do cargo em virtude de sentença transitada em julgado ou, processo administrativo que seja lhe assegurado o contraditório de ampla defesa (art. 41, § 1º, I e II, CF/88).

3 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Acará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Bonito, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por Sebastião Cipriano da Silva.

Os autos narram que o autor ingressou no serviço público municipal em 03 de março de 1981, no cargo de zelador escolar, mas que sua carteira de trabalho foi assinada somente em 02 de janeiro de 1987. Afirmou que em 15 de janeiro de 2013, o prefeito do Município demitiu diversos servidores não concursados. Relatou que havia sido demitido anteriormente, em 05 de janeiro de 1997, mas que fora reintegrado em 19 de julho de 1999. Salientou que faz jus a estabilidade extraordinária prevista no art. 19, do ADCT.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo a estabilidade extraordinária e condenando o ente municipal a reintegração do autor no serviço público.

O Município de Bonito interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que o Apelado não faz jus a estabilidade excepcional, requerendo a reforma integral da sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Acerca da possibilidade de concessão de estabilidade a servidor contratado previamente à Constituição Federal de 1988, friso que a hipótese tem previsão legal no art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que dispõe que os servidores públicos em exercício há pelo menos 5 anos da promulgação da atual Carta Magna detém o direito de serem considerados estáveis no serviço público.

Esta previsão ocorreu em decorrência do fato de que antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, era comum a contratação de servidores públicos sem a prévia aprovação em concurso público, sendo assegurada a estabilidade excepcional àqueles contratados até 5 anos antes da promulgação.

Acerca disto:

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. ( ADI 100, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

A parte apelada, anexou aos autos documentos comprobatórios do vínculo com o Município desde 1981, ou seja, exercia a função há mais de cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Acerca disto, vejamos como se porta a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ADMISSÃO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88. COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A recorrida pretende, pelo rito da ação mandamental, evitar sua demissão, considerando sua condição de servidora estável, com base no art. 19 do ADCT, estando a questão de fato evidenciada pelos documentos juntados com a impetração. Preliminar de carência de ação por necessidade de dilação probatória, rejeitada; 2- O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público; 3- A impetrante comprovou que foi admitida como servidora pública no Município de Acará em março de 1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade em tela; 4- O servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT; 5- É inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Logo, a multa diária arbitrada deve ser imposta tão somente à Prefeitura Municipal de Acará; 6- Reexame Necessário e da Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido. Em Reexame Necessário, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(TJ-PA - APL: 00033634320138140076 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/05/2018)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO, ADMITIDO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 03.03.1983. DIREITO A ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. INVIÁVEL A COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Preliminar de carência de ação. A aferição da existência de ilegalidade do ato é matéria afeta ao mérito da demanda. O direito líquido e certo tem natureza jurídica de pressuposto processual de admissibilidade do mandado de segurança, relacionado à existência de prova pré-constituída. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 3. O impetrante comprovou que foi admitido como servidor público temporário no Município de Acará em 03.03.1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade em epígrafe. 4. O servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT. 5. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Entretanto, é inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa; 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. 7. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. 8. À unanimidade. (2017.02587393-63, 177.084, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 23-6-2017)

Esclareço que a mencionada estabilidade não afasta a possibilidade de perda do cargo em virtude de sentença transitada em julgado ou, processo administrativo que seja lhe assegurado o contraditório de ampla defesa (art. 41, § 1º, I e II, CF/88).

O Supremo Tribunal Federal também conclui da mesma forma:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. EVENTUAL DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Garantia do contraditório e da ampla defesa em eventual demissão de servidor público pela Administração, mesmo que de cargo não efetivo. Precedentes. 2. A decisão agravada reconheceu que o acórdão recorrido decidiu conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. RE 244.544-AgR/MG, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.06.2002, dentre outros. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 491724 AgR, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-11 PP-02515).

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/03/2024